Tribunal: STF
Processo: HC 233114
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Elton da Silva Oliveira contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 817.731/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de ELTON DA SILVA OLIVEIRA no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Revisão criminal n. 2246350- 62.2022.8.26.0000).



    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado a 6 anos, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, por guardar e manter em depósito, ’para comercialização a terceiros, 20 (vinte) micro-pinos de cocaína, com peso aproximado de 30,33 (trinta gramas e trinta e três centigramas), e 10 (dez) invólucros de ‘crack’, com peso aproximado de 33,28g (trinta e três gramas e vinte e oito centigramas) [...] – e-STJ fl. 99.



    Não houve interposição de recurso de apelação (e-STJ fl. 256).



    Ajuizada revisão criminal, o pedido foi julgado parcialmente procedente para reduzir a reprimenda, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 255):



    ‘REVISÃO CRIMINAL Art. 33, ‘caput’ da Lei 11.343/2006 Alegação de configuração da hipótese revisional prevista no art. 621, I do Código Penal, objetivando a desconstituição do julgado Pedido de reconhecimento de ilicitude das provas, ante alegada violação de domicílio Inocorrência Situação de flagrância que descaracteriza qualquer ilegalidade nas buscas Crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo por deliberação exclusiva do seu agente ativo Pedido de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas Descabimento Materialidade e autoria do tráfico comprovadas Uníssona prova testemunhal policial Finalidade de traficância que é corroborada por outras circunstâncias do caso concreto além da confissão informal do apelante Pedido de incidência do princípio da insignificância Impossibilidade Crime de perigo abstrato Precedentes do E. STJ e desta Colenda Câmara Acerto no reconhecimento da prática do crime de tráfico pelo peticionário Dosimetria da pena Readequação Primeira fase Pena base fixada em sentença no mínimo legal Segunda fase Acertado reconhecimento da reincidência Fração de aumento que deve ser redimensionada para 1/6 Terceira fase Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena Causa da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas que não deve incidir Não preenchimento dos requisitos legais Apelante reincidente Pena definitiva do tráfico mantida em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa Mantido o regime fechado Pedido de detração Pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, alínea ‘c’, LEP. Revisão criminal deferida em parte, apenas para reduzir a pena do peticionário para 05 anos e 10 meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.’



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa que, ‘embora exista indícios de materialidade, não se pode confirmar quanto a autoria, que é incerta. A suposta pessoa que realizou a denúncia não confirmou os fatos com o contraditório, aliás, sequer houve a prisão de qualquer usuário, o que surge dúvidas quanto a denúncia anônima, pois se realmente estivesse vendendo havia usuários no local diante o contexto fático’ (e-STJ fl. 7).



    Acrescenta, ainda, infração ao art. 157 do Código de Processo Penal, pois ‘não havia qualquer fundamento concreto para a violação ao domicílio [...] No caso o paciente foi abordado na rua e não tinha nenhuma relação com sua residência naquele momento. Os próprios policiais afirmam que foram a residência PARA APREENDER O DINHEIRO, acarretando a ilicitude da prova’ (e-STJ fl. 8).



    Diante dessas considerações, pede, ao final (e-STJ fl. 29):



    ‘[...] conhecer e conceder liminarmente a ordem de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, acolhendo a alegação de ilegalidade do ato impugnado, para fim de cassar a decisão atacada, antes os motivos fáticos e jurídicos expostos, acolhendo os pedidos acima delineados. Presentes as condições, requer seja tornada definitiva a ordem concedida. Requer, ainda, que sejam requisitadas as informações de praxe à autoridade ora apontada como coatora, caso entendam necessário, destacando que seguem cópias reprográficas dos documentos que entendo necessários. Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.’



    É o relatório.



    Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que deverá noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 4)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Ante o exposto, requer se digne essa E. Corte conhecer e conceder liminarmente a ordem de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, acolhendo a alegação de ilegalidade do ato impugnado, para fim de cassar a decisão atacada, antes os motivos fáticos e jurídicos expostos, acolhendo os pedidos acima delineados.



    Presentes as condições, requer seja tornada definitiva a ordem concedida.



    Requer, ainda, que sejam requisitadas as informações de praxe à autoridade ora apontada como coatora, caso entendam necessário, destacando que seguem cópias reprográficas dos documentos que entendo necessários.



    Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal” (documento eletrônico 1, pp. 27-28)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 817.731/SP (documento eletrônico 4).  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691, desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator